Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705183-91.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSÉ MIRANDA ATAÍDES APELADO: HELANO DE OLIVEIRA E DIAS, FERNANDA DIAS KAWAMOTO, VICTOR DIAS CAVALCANTE, MARIANA DIAS RODRIGUES DE SIQUEIRA, PAULO FELIX DA SILVA JUNIOR, ANDREIA ESPINDOLA MIRANDA ATAIDES DECISÃO A parte recorrente pretende a concessão de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência, o(a) agravante/apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora